Tribunal: TJMT
Processo: 1038172-92.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038172-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário, Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[W B TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 18.356.214/0001-60 (EMBARGANTE), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO), EVELYN LURI ADACHI - CPF: 033.137.421-81 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (EMBARGADO), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO), MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME - CNPJ: 04.091.907/0001-64 (EMBARGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), W B TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 18.356.214/0001-60 (EMBARGADO), EVELYN LURI ADACHI - CPF: 033.137.421-81 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (EMBARGANTE), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO), MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME - CNPJ: 04.091.907/0001-64 (EMBARGANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

EMBARGANTE(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

EMBARGADO(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

EMBARGADO(S):

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME

EMBARGADO(S):

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da coexecutada em recuperação judicial e deu parcial provimento ao recurso da exequente para reconhecer a desconsideração indireta da personalidade jurídica de uma das coexecutadas, determinando o prosseguimento da execução contra esta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar provas de confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e outra coexecutada; e (ii) estabelecer se existe contradição ou omissão quanto à condenação em honorários advocatícios da empresa recuperanda incluída “pro forma” no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão analisou expressamente as provas apresentadas, concluindo pela ausência de elementos suficientes para caracterizar confusão patrimonial entre determinadas empresas, sendo que o mero compartilhamento de espaço físico e o comparecimento espontâneo aos autos não configuram, por si só, confusão patrimonial nos termos do art. 50, §2º do CC/2002.

4. Inexiste contradição na condenação em honorários advocatícios da empresa recuperanda incluída no polo passivo da execução, quando sua inclusão foi necessária para viabilizar a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, havendo efetiva atuação dos advogados e resistência à pretensão.

5. A desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido próprios, ensejando fixação de verba honorária mesmo quando improcedente o pedido, conforme entendimento do STJ.

6. O acórdão fundamentou adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, considerando que a execução prosseguirá contra uma das coexecutadas em razão do reconhecimento da desconsideração da sua personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão quando este analisa expressamente as provas apresentadas, concluindo pela ausência de elementos suficientes para caracterizar confusão patrimonial. 2. A inclusão de empresa recuperanda no polo passivo da execução para viabilizar a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica justifica sua condenação em honorários advocatícios, não havendo contradição no acórdão que assim decide.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

EMBARGANTE(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

EMBARGADO(S):

W B TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

EMBARGADO(S):

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME

EMBARGADO(S):

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
Apelação interpostos por ambas as partes, contra o v. acórdão de 301423852 proferido nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
(
Contrato de Alienação fiduciária em Garantia
) n. 1038172-92.2017.8.11.0041 ajuizada por
WEIHRICH E BRUSAMARELLO LTDA – EPP
em desfavor de
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA E OUTRO(S)
, o qual negou provimento ao apelo da co-executada
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
(devedora principal em recuperação judicial, em relação à qual o feito executivo foi extinto sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art.485 e do inciso I do art. 803, ambos do CPC/15), e, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso da parte exequente a fim declarar a desconsideração indireta da personalidade jurídica da co-executada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
(CNPJ n. 04.091.907/0001-64), reconhecendo a sua responsabilidade solidária pelo débito exequendo, contra a qual se determinou que a execução tivesse seguimento.

Em seus embargos de ID. n. 303460865, alega a exequente que o acórdão incorreu em omissão por não ter analisado as provas de confusão patrimonial entre a empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e a empresa
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
.

Aponta que o acórdão deixou de considerar a citação da empresa
FRATELLO
ocorrida nas dependências da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA
– circunstância que demonstra a confusão patrimonial pelo compartilhamento do mesmo espaço físico na forma do art. 52, §2º caput e III do CC/2002 –, assim como o comparecimento espontâneo da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA
ao processo sem ter sido citada, após o bloqueio de valores da empresa
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
.

Ressalta que primeiramente o juízo de piso determinou a pesquisa de valores das executadas, restando bloqueado o valor de R$425.186,54 da empresa
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
na data de 04/09/2024 conforme ID. n. 169436915.

Afirma que, além disso, ocorreu bloqueio da conta da
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
na data de 04/09/2024 e, apesar de o valor constrito ter sido desbloqueado em 17/09/2024, referida empresa compareceu espontaneamente nos autos em 23/09/2024 – antes mesmo de ter sido citada – a fim de opor
Exceção de Pré-executividade
.

A partir de tais argumentos, pugna pelo acolhimento pelo saneamento da omissão apontada.

Por sua vez, a executada TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL também ofertou embargos aclaratórios em razões de ID. n.

303851356 para suscitar, em primeiro lugar, que o aresto incorreu em contradição interna à medida em que, ao mesmo tempo em que reconheceu que sua inclusão no polo passivo da execução teria se dado apenas "pro forma", manteve sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Aduz, de igual modo, omissão quanto à efetiva repercussão prático-processual decorrente de sua indevida inclusão no polo passivo da execução que, inclusive, ensejou bloqueio judicial de valores a si pertencentes, tornando necessária de interposição de recursos.

No mais, arguiu que o aresto também se mostrou omisso quanto ao art. 926 do CPC, por não observar a jurisprudência do STJ (REsp 1.641.160/RJ) e do TJMT (1002229-60.2019.8.11.0000, 1011865-54.2022.8.11.0000 e 0000399-13.2015.8.11.0037) acerca da aplicação do
princípio da causalidade
em casos de execução contra empresa em recuperação judicial.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento dos pretensos vícios apontados, requerendo, ainda, que o colegiado se manifestasse expressamente sobre possível violação aos artigos 85, 489, §1º, incisos IV e VI, 926 e 1.022, I e II, do CPC/15.

Em contrarrazões

de ID. n. 306439382, a exequente pugna pela rejeição dos aclaratórios da executada embargante ao argumento de que (i) não há contradição quanto à condenação em honorários, pois a desconsideração da personalidade jurídica é procedimento autônomo que enseja fixação de verba honorária; (ii) não há omissão quanto aos efeitos da inclusão da embargante no polo passivo, sendo que o desbloqueio dos valores ocorreu antes da interposição do Agravo de Instrumento; e (iii) não há omissão quanto ao art. 926 do CPC/15, pois os precedentes jurisprudenciais invocados não guardam correlação com o caso.

Já em contraminuta de ID. n. 306476891 executada
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
também se manifesta pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa sob a alegação de que o acórdão analisou expressamente os elementos constantes dos autos quanto à alegada confusão patrimonial; e que a exequente busca, na verdade, a reforma do aresto por inconformismo com o conteúdo decisório, lançando indevidamente mão dos embargos para instaurar rediscussão da matéria de mérito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

·

Dos embargos da exequente

A embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado as provas de confusão patrimonial entre a empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e a empresa
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
.

Contudo, não

existe a suposta omissão a ser sanada. Isso porque, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da confusão patrimonial entre as referidas empresas executadas, concluindo pela sua existência apenas em relação à
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME
, e não quanto à
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
.

No que diz respeito às provas específicas mencionadas pela embargante, o acórdão considerou que, embora existam indícios de grupo econômico de fato entre as três empresas coexecutadas, não foi possível constatar confusão patrimonial entre a
FRATELLO
e a
TRÊS IRMÃOS
, nos seguintes termos:

“[...]

Por outro lado, em relação à
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
, embora a Ata de reabertura da sessão
Pregão Presencial
n. 03/2015 de ID. n. 281044891 tenha evidenciado que tal empresa foi inabilitada no referido certame por ter apresentado
Atestados de Capacidade Técnica
da
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
como próprio, e de o advogado Dr.
Rondes Mendonca Trindade
– que é patrono exclusivo da
FRATELLO
– ter apresentado contrarrazões de ID. n. 281049450 em favor da co-executada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA – ME
que, a propósito, já haviam sido apresentadas no ID. n. 281049449 através da causídica Drª
Mirian Estefany Gonçalves Delgado
, revelando, assim, que há um grupo econômico de fato, entre as três empresas coexecutadas, não é possível constatar nenhuma confusão patrimonial entre a
FRATELLO
e a
TRÊS IRMÃOS
(devedora principal).

Não há, nesse viés, nenhuma evidência de que a empresa
FRATELLO
tenha honrado obrigações da
TRÊS IRMÃOS
, ou vice-versa, tampouco a existência de transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, ou a prática de outros atos capazes de fazer presumir o descumprimento da autonomia patrimonial.” (ID. n. 301423852 - Pág. 11/12)

Diferentemente do que ocorreu com a empresa
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME
, em relação à qual foram apresentadas provas concretas de pagamento de obrigações da
TRÊ IRMÃOS
(como verbas trabalhistas, depósito recursal e parte de débito judicial), não foram demonstrados atos similares envolvendo a
FRATELLO
.

O mero compartilhamento de espaço físico ou o comparecimento espontâneo aos autos, embora possam indicar proximidade entre as empresas ou até mesmo a existência de grupo econômico de fato (o que foi reconhecido pelo acórdão), não são suficientes para caracterizar confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da legislação vigente.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou adequadamente as provas apresentadas, concluindo pela ausência de elementos suficientes para caracterizar confusão patrimonial entre a
TRÊ IRMÃOS
e a
FRATELLO
.

·

Dos embargos da executada.

Da alegada contradição quanto à condenação em honorários advocatícios

A embargante alega contradição interna no acórdão, que reconheceu sua inclusão no polo passivo da execução “pro forma”, porém manteve sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, nesse ponto não há contradição a ser sanada.

Conforme ficou expressamente explicado no acórdão, o colegiado reconheceu que a inclusão da TRÊS IRMÃOS no polo passivo da execução ocorreu para viabilizar a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que não significa, por si só, que sua participação no processo tenha sido meramente formal ou destituída de consequências jurídicas.

A desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento do STJ, tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido próprios, ensejando efetiva atuação dos advogados e resistência à pretensão. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO. [...] 2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Além disso, o acórdão fundamentou adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no
princípio da causalidade
, considerando que a execução prosseguirá contra a coexecutada
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME
, em razão do reconhecimento da desconsideração da sua personalidade jurídica.

Portanto, não há contradição a ser sanada, pois a condenação em honorários advocatícios é compatível com a natureza jurídica do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e com o princípio da causalidade.

Da alegada omissão quanto aos efeitos processuais da inclusão da recuperanda no polo passivo

A embargante alega omissão quanto à efetiva repercussão prático-processual decorrente de sua indevida inclusão no polo passivo da execução, que ensejou bloqueio judicial de valores e necessidade de interposição de recursos.

Entretanto, também aqui não existe nenhuma omissão a ser sanada na via dos aclaratórios.

O acórdão fundamentou adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. Vejamos:

“[...]

Da verba sucumbencial
.

No que tange à verba de sucumbência, embora a devedora principal
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
tenha pugnado em seu apelo que seja suportada integralmente pela exequente em função de já ter ciência do processo de recuperação judicial e da homologação do respectivo PRJ quando do ajuizamento da execução, não se pode olvidar que, por força do Princípio da Causalidade, devem suportar os ônus sucumbenciais aquele(s) que deu(ram) causa à judicialização da cobrança, mas também à indevida extinção integral da execução.”

Além disso, conforme destacado nas contrarrazões da exequente, o desbloqueio dos valores ocorreu no dia 17/09/2024, tendo o bloqueio judicial durado apenas 11 (onze) dias, e a parte interpôs Agravo de Instrumento apenas em 08/10/2024, ou seja, 20 (vinte) dias após já ter sido efetivado o desbloqueio dos valores inicialmente constritos em conta da exequente recuperanda.

Ademais, o comparecimento espontâneo da executada recuperanda ao processo e a interposição de recursos após o desbloqueio dos valores sugerem que sua atuação processual estava mais voltada à proteção do patrimônio das demais empresas do grupo econômico do que à defesa de seus próprios interesses imediatos.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão considerou adequadamente as circunstâncias do caso concreto para aplicar o
princípio da causalidade
na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Da alegada omissão quanto ao art. 926 do CPC/15 e à jurisprudência do tribunal supostamente aplicável

A embargante alega, ainda, a existência de omissão quanto ao art. 926 do CPC/15, em razão de o aresto ter, supostamente, deixado de observar a jurisprudência do Tribunal sobre a aplicação do
princípio da causalidade
em casos de execução contra empresa em recuperação judicial.

Nesse viés, cumpre consignar que o acórdão adotou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater todos os precedentes invocados pelas partes, especialmente quando não guardam perfeita identidade fática com o caso em análise.

De qualquer modo, ainda que julgado tenha incorrido em
error in judicando
, ou se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo), não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se o julgado invocado pela embargante não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

No presente caso, a execução foi ajuizada contra a devedora principal e contra outras empresas que supostamente formariam grupo econômico de fato com ela, com pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica. E acórdão reconheceu a desconsideração em relação a uma das coexecutadas (
MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME
), determinando o prosseguimento da execução contra esta.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão fundamentou adequadamente a solução adotada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Do prequestionamento.

No que tange ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, segundo entendimento consolidado do STJ, para que determinada matéria seja considerada prequestionada, basta que tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 13.043/2014. TEMA PREQUESTIONADO. 1.
O prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados
. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios quando o sujeito passivo da relação tributária desiste da ação, renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação, a fim de fazer jus aos benefícios da Lei 11.941/09 nos termos do art. 38, parágrafo único, inciso II, da Lei 13.043/2014. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.587.460/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 19/4/2016.)

No caso em análise, as matérias relativas à natureza jurídica da embargante e aos pressupostos da responsabilidade civil foram devidamente debatidas e decididas pelo acórdão embargado, estando, com isso, prequestionadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
rejeito os embargos
de declaração opostos por ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025